Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-60.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704945-60.2018.8.07.0010 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDO: MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 38291071, bem como seus anexos, ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 38294724. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007